Tribunal: TJDFT
Processo: 0754859-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0754859-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO VITOR DA SILVA CRUZ AUTORIDADE: 3 VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CLEUSA DE SOUZA SÁTELIS MIRANDA em favor de ANTONIO VITOR DA SILVA CRUZ, preso em flagrante em 16/12/2023, conforme Inquérito Policial, Feito n.o 0751723-42.2023.8.07.0001 – Terceira Vara Criminal de Brasília, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 157, § 2o, VII, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90, contra a decisão em que o MM Juiz de Direito, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante do Acusado em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o; 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal (Num. 182260183 – Feito de origem). A Impetrante argumenta que não há justa causa para a decretação da prisão preventiva, pois “numa análise preliminar do APF é evidente que não está demonstrado a autoria dos fatos, tanto é que somente as vítimas reconheceram os supostos autores, apesar de constar diversas testemunhas no local, não foram recolhidos nenhuns dados delas, para solidificar os fatos” (Num. 54710241 – Pág. 3). Sustenta que foram apontadas somente evidências de prática dos delitos pelo Paciente, devendo prevalecer a presunção de inocência. Invoca, nesse sentido, o disposto nos artigos 5o, LVII, da CF; XI da Resolução no 217-A (III) da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 8o, no 2, do Pacto de São José da Costa Rica. Defende que a “segregação cautelar do requerente não se faz necessário quando analisada a suposta necessidade de garantia da ordem pública da prisão, vez que o indiciado não tem interesse em prejudicar as investigações” (Num. 54710241 – Pág. 4), ressaltando que o art. 282, § 6o, do CPC estabelece que a prisão preventiva somente será decretada nos casos em que não for cabível a substituição por outra medida cautelar. Insiste que o caso concreto não reclama a prisão do Acusado, impondo-se dar prevalência à liberdade, com a aplicação das alternativas do art. 319 o CPP, como forma até mesmo de preservar a integridade do Paciente. Expõe que o “uso de monitoramento através de tornozeleira eletrônica é muito viável, e confiável uma vez que o Estado consegue ter o controle efetivo em tempo real” (Num. 54710241 – Pág. 4). Discorre que, por meio da monitoração eletrônica, “a fiscalização do apenado passou a ser muito mais efetiva e em tempo real, (...) de sorte que, ao ser colocado em liberdade, a fiscalização poderá, ao invés de ser abrandada, ser incrementada, atingindo-se o desiderato, qual seja elucidação dos fatos narrados na peça acusatória” (Num. 54710241 – Pág. 5). Pleiteia a concessão de liminar, “conforme artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, por não haver justa causa para manter o paciente segregado, devendo ser REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA, decretado pelo juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, com consequente expedição de alvará de soltura” (Num. 54710241 – Pág. 5). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, § 6o; 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Inicialmente, convém reproduzir a fundamentação expendida na aludida decisão (Num. 182260183 – Feito de origem): “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 1830/2023-30a DP, Ocorrência Policial n.o 9411/2023- 30a DP, processo no 0751723-42.2023.8.07.0001, da 3a Vara Criminal de Brasília, lavrado em desfavor ANTONIO VITOR DA SILVA CRUZ (DATA DE NASCIMENTO: 19/11/2005; PAI: FRANCISCO JOAQUIM DE JESUS CRUZ; MÃE: ELIANA PEREIRA DA SILVA) , preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no : CPB Art. 157 §2o VII, C/C LEI 8069/90 Art. 244.B. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em concurso com adolescente identificado, teria assaltado duas vítimas mulheres, comportando-se agressivamente com uso de canivete, em local movimentado e à luz do dia, mediante ameaça de morte. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante ANTONIO VITOR DA SILVA CRUZ (DATA DE NASCIMENTO: 19/11/2005; PAI: FRANCISCO JOAQUIM DE JESUS CRUZ; MÃE: ELIANA PEREIRA DA SILVA). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação” (grifei). A referida fundamentação, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar na modalidade preventiva, a fim de privilegiar a garantia da ordem pública, haja vista as evidências de materialidade e autoria dos graves delitos imputados ao Paciente (artigos 157, § 2o, VII, do Código Penal c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/90), praticados com agressividade em local movimentado e à plena luz do dia, mediante a utilização de canivete e ameaça de morte, sob a companhia de um adolescente. De outro lado, compulsando os autos de origem, infere-se que o exame acerca das alegações da Impetrante tendentes à revogação do decreto prisional e/ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, está, em princípio, obstado na presente sede, já que se encontram pendentes de análise pela Primeira Instância no bojo do Feito originário (Num. 182642759 e 182704267 – autos de origem). Com efeito, segundo o art. 282, § 5o, do Código de Processo Penal, “O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. Contudo, formulado o pedido de revogação da prisão preventiva no Plantão Judicial de 1a Instância, que entendeu que o pedido deve ser examinado pelo Juízo natural (Num. 182704267 – autos de origem) e não pelo Juízo Plantonista, procedeu-se na forma de Habeas Corpus dirigido ao Plantão Judicial desta Segunda Instância, de modo que a matéria, até então, não foi apreciada na origem. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. prática, EM TESE, DO DELITO TIPIFICADO NO Art. 121, §2o, II, c/c o art. 14, II, do Código Penal. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE E DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRÁTICA DELITIVA GRAVÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Verificando-se que a tese, assim como os documentos que embasaram o pleito de substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar não foram submetidos ao juízo de origem, fica o Tribunal impedido de admitir a ordem quanto à questão, sob pena de supressão de instância. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar da paciente, diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 4. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 5. As condições pessoais da agente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Impõe-se a segregação cautelar da paciente para garantia da ordem pública, se nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se revela suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida imperativa. 7. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.” (Acórdão 1634231, 07362748120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SAÚDE DA PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente indiciada pela suposta prática dos tipos penais descritos no art. 33, caput, c/c art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico). 2. Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta ilegalidade procedimental da prisão, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Admissão parcial do writ. 3. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública e a instrução criminal, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar, mormente diante do contexto criminoso descoberto (paciente oriunda de estado diverso, encontrada junto à quantidade considerável de entorpecentes - 3861,42 gramas de cocaína e 111,09 gramas de crack - dentre outras variedades de agentes químicos e aparatos de manipulação, em meio a laboratório de produção de drogas). 4. Sendo a pena cominada ao delito atribuído à paciente superior a quatro anos, tem-se por preenchido o requisito objetivo da custódia cautelar, conforme exige o artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 5. A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não havendo se falar em afronta ao princípio da homogeneidade. 6. O afastamento da constrição preventiva depende da demonstração, pelo segregado, de seu debilitado estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento e o encarceramento, o que não se verifica no caso. 7. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória - e não punitiva - sem escopo de antecipação de pena. 8. A gravidade dos fatos imputados à paciente e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 9. Conquanto constatados a primariedade, os bons antecedentes e a residência fixa, tais elementos não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 10. Habeas Corpus parcialmente admitido. Ordem denegada.” (Acórdão 1644044, 07358780720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei). Por fim, a alegação de primariedade do Paciente não é motivo suficiente, por si só, para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal, devendo – até que a matéria seja apreciada pelo Juízo a quo – prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), impondo-se que a pretensão de revogação, sob pena de supressão de instância, seja examinada previamente na origem (art. 282, § 5o, do CPP). Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão, após o recesso forense, ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 26 de dezembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial